Tribunal: TJSP
Processo: 2203023-38.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de execução por quantia certa contra devedor solvente. Decisão que reconheceu que a executada não outorgou procuração ao patrono que opôs os embargos à execução, considerando-a citada em razão do ingresso espontâneo nos autos, fluindo a partir daí seu prazo para embargos à execução, a teor do artigo 239, § 2o, do CPC. Inconformismo. Argumento de que só após o

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de execução por quantia certa contra devedor solvente. Decisão que reconheceu que a executada não outorgou procuração ao patrono que opôs os embargos à execução, considerando-a citada em razão do ingresso espontâneo nos autos, fluindo a partir daí seu prazo para embargos à execução, a teor do artigo 239, § 2o, do CPC. Inconformismo. Argumento de que só após o reconhecimento da nulidade pelo juízo e sua intimação que lhe abriria prazo para então, sim, opor embargos do devedor, não procede. Agravante que ao ingressar nos autos da ação de execução com o propósito de defender bloqueio financeiro, encontrava-se ciente de ser parte executada neste processo, e se tinha reserva de alegar algum vício nos embargos à execução por constar integrada sem corretamente o ser, logicamente, que o mecanismo de arguir o vício, não era para ficar à espera de uma interpretação do juízo, mas agir com essa reserva pela via correta ou recurso adequado, se cabível. Inteligência do artigo 239 do CPC/2015. Preclusão do prazo para opor embargos do devedor bem estabelecida. Decisão mantida. Agravo não provido.